Tribunal: TJMT
Processo: 1000119-14.2020.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Habeas Corpus no 1000119-14.2020.8.11.9005.
Origem: Juizado Especial Criminal de Diamantino.
Impetrante: LINCON BARELLA. (Advogado).
Paciente: ANDREA SILVA DUARTE.
Impetrado: Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino/MT.
Data do Julgamento: 04/09/2020.
E M E N T A
HABEAS CORPUS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR REDES SOCIAIS - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA.
1. O artigo 138 do Código Penal diz respeito a prática de calúnia, devidamente comprovada pela publicação em rede social.
2. O remédio impetrado somente admite obstar o andamento de feito criminal quando comprovada, de forma inquestionável, a ausência de indícios de autoria ou de materialidade, atipicidade de conduta ou qualquer circunstância extintiva de punibilidade, não admitindo dilação probatória.
3. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000119-14.2020.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Trancamento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LINCON BARELLA - CPF: 730.729.071-53 (ADVOGADO), ANDREA SILVA DUARTE - CPF: 002.785.331-40 (PACIENTE), JOSE MAURO NAGIB JORGE (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Manifestou-se oralmente em plenário pelo desprovimento do Recurso.

E M E N T A

HABEAS CORPUS -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR REDES SOCIAIS -
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA.

1.

O artigo 138 do Código Penal diz respeito a prática de calúnia, devidamente comprovada pela publicação em rede social.

2.

O remédio impetrado somente admite obstar o andamento de feito criminal quando comprovada, de forma inquestionável, a ausência de indícios de autoria ou de materialidade, atipicidade de conduta ou qualquer circunstância extintiva de punibilidade, não admitindo dilação probatória
.

3.

Ordem denegada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2020